Tribunal: TJSP
Processo: 1014892-27.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. Benefício da gratuidade de justiça indeferido (art. 99, § 7o, do CPC). Ausência de comprovação do recolhimento do preparo no prazo concedido. Falta que implica deserção (arts. 101, § 2o, e 1.007, CPC). Recurso não conhecido, com majoração de honorários.